Tribunal: CARF
Processo: 10540.720021/2011-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.720021/2011-52
ACÓRDÃO
2101-003.093 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCINE REALE BARRETO SOEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/07/2010
NULIDADE. INTIMAÇÃO VÁLIDA PARA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO DE
IDENTIDADE. FORMAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. SÚMULA CARF No. 129.
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo
deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do
conhecimento do recurso administrativo.
Não é nula a decisão que deixa de conhecer a Impugnação quando o
sujeito passivo, mesmo após intimação válida para apresentar seu
documento de identidade e comprovar a regularidade na apresentação da
Impugnação permanece inerte.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
A inércia do contribuinte após ter sido devidamente intimado a sanar o
defeito na regularidade da representação processual, antes da decisão do
conhecimento da impugnação/recurso administrativo, resulta como
consequência no não conhecimento da peça recursal por não estar apta à
instauração da fase litigiosa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas para analisar a preliminar de nulidade da decisão de
piso, e na parte conhecida, negar-lhe provimento. Vencido o Relator, Conselheiro Wesley Rocha,
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.093 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720021/2011-52
2
que conhecia e dava provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira
Ana Carolina da Silva Barbosa.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cléber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antônio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FRANCINE REALE BARRETO SOEIRO,
contra o Acórdão de julgamento que decidiu pelo não conhecimento da impugnação apresentada,
em razão da falta de documento de identidade.
A Autuação se deu para cobrança da contribuição devida aos Terceiros (Salário
Educação, SESI, SENAI, SEBRAE e INCRA) incidente sobre a remuneração empregada em obra de
construção civil aferida com base no Custo Unitário Básico – CUB.
Em 23/11/2011, a SECOJ da DRJ Salvador devolveu o processo à origem para que se
intimasse a Contribuinte apresentasse seu documento de identidade (cópia), não juntado à
impugnação. Devidamente intimada para sanear o problema verificado, a contribuinte
permaneceu inerte no prazo a ela concedido, segundo análise da decisão de piso.
O Recurso Voluntário foi apresentado nas e-fls. 234 e seguintes, tendo a Recorrente
alegado nulidade da atuação por cerceamento do direito de defesa, em razão da falta de análise
de sua defesa, ferindo assim a ampla defesa e contraditório, dentre outros princípios do processo
administrativo e da Constituição Federal.
Aduz também: cerceamento de sua defesa porque não houve a clara descrição do
fato; não há coerência do fato com o lançamento; aponta divergência nos valores apurados e
afirma que o lançamento está incompleto.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.093 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720021/2011-52
3
Quanto às demais razões recursais, ataca a acusação fiscal, alegando decadência,
onde afirma que, sobre a obra de construção civil realizada, já pagava condomínio desde outubro
de 2005 e alega que a obra já estava concluída no respectivo ano, bem como erro na identificação
do sujeito passivo.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisá-lo.
DO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E DA NULIDADE ALEGADA
A Recorrente alega nulidade da decisão de piso em razão de cerceamento do direito
de defesa pela não apreciação das alegações apresentadas em sede de impugnação, uma vez que
a DRJ de origem não conheceu da defesa pela falta de documento de identificação da
Contribuinte.
A decisão foi fundamentada pelas seguintes razões:
“A Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, estabelece em seu art. 6o que o requerimento
inicial do interessado deve conter assinatura do requerente ou de seu
representante:
Art. 6o O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida
solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:
I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; II - identificação do
interessado ou de quem o represente; III - domicílio do requerente ou local para
recebimento de comunicações; IV - formulação do pedido, com exposição dos
fatos e de seus fundamentos; V - data e assinatura do requerente ou de seu
representante.”
(...)
Nos termos do artigo 63 do mesmo diploma legal, tem-se estabelecido que o
recurso não será conhecido quando interposto por quem não seja legitimado.
Já o artigo 40, ainda na Lei 9.784/99, estabelece que será arquivado o processo
quando não apresentados documentos necessários à apreciação do pedido que
tiverem sido solicitados pela Administração.
Ressalte-se também que se encontra no módulo “IMPUGNAÇÃO DE
LANÇAMENTO” do Sistema Integrado de Atendimento ao Contribuinte – SISCAC,
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.093 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720021/2011-52
4
aprovado pela Portaria SRF no 1.095, de 06 de julho de 2000, os seguintes
procedimentos obrigatórios:
(...)
b) Cópia Simples acompanhada do original ou cópia autenticada, de documento
de identidade do requerente/outorgante que permita sua identificação e
conferência de assinatura;
Portanto, consoante letra “b” supra, a apresentação da documentação que
permita a verificação da legitimidade da assinatura do impugnante, para dar
validade à manifestação, é obrigatória.
Percebendo a falta do documento de identidade da impugnante, a DRF de origem
intimou a contribuinte a sanear a questão.
(...)
No caso, a Intimação foi enviada com Aviso de Recebimento - AR para o endereço
indicado na própria impugnação (Rua Ascendino Melo, 256, Edifício Valdomiro
Cardoso, sala 208, Vitória da Conquista BA, CEP 45.020-740), mesmo endereço no
qual a contribuinte tomou ciência da Autuação em 12/01/2011, conforme se
observa dos AR acostados nos autos. Entretanto, em 17/01/2013, quando do
envio da Intimação para apresentar o documento de identidade, o AR retornou
com a indicação de “Mudou-se”.
Frustrada a primeira tentativa, a DRF então encaminhou a Intimação para o
endereço do cadastro da contribuinte (Rua Antônio Dantas, 350, Ap.01, Edifício
São José, Parque Santa Cecília, Vitória da Conquista BA, CEP 45.005-374). Em
02/08/2013 a correspondência retornou com a indicação de “mudou-se” e com a
anotação “informação do nome negado”.
Assim, conforme legislação supracitada, frustrada as tentativas de ciência pelos
correios, a ciência da Intimação foi efetuada por edital conforme Anexo de nome
“Edital de Ciência em Papel.
Transcorrido o prazo dado para apresentação do documento de identidade, a
contribuinte não atendeu à intimação.
Desta forma, tem-se que restou demonstrado que a contribuinte foi devidamente
intimada à apresentar a cópia de sua identidade conforme relatado e não corrigiu
tempestivamente sua falha. Em consequência, configurou-se a impossibilidade da
adequada identificação do signatário da impugnação de acordo com os
dispositivos legais acima transcritos. Ou seja, não existe nos autos elementos que
permitam identificar se a signatária da impugnação é a contribuinte, não sendo
possível proceder validação da assinatura aposta na citada peça”.
Assim, a decisão de piso não conheceu da impugnação apresentada por falta de
documento de identificação da Contribuinte.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.093 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720021/2011-52
5
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente, cumprindo disposição legal, teceu
alegações quanto ao conhecimento da defesa, em especial à nulidade de atos posteriores,
descritos no art. 127, inciso I, do CNT.
Nos documentos apresentados em sede recursal, verifico que foi juntada cópia de
identificação da Recorrente, consoante se constata das e-fls. 262/265.
Observo que ao presente caso as tentativas de intimação citadas pela DRJ de
origem para regularizar a falta de identificação restou praticamente frustrada, pois nos endereços
informados na peça de impugnação o AR retornou com a informação de “mudou-se”, tendo que
ser expedido edital de intimação. Porém, entendo que a falta foi devidamente suprida em sede
recursal.
Isso porque compreendo que a publicação de edital para apresentação de
documento faltante não tem o condão de impedir o conhecimento de defesa válida, legítima e
tempestivamente apresentada, especialmente quando esta cumpre relevante disposição legal e
representa pressuposto indispensável para a análise da própria defesa e de seu mérito.
Fundamento, ainda, que a intenção não é desconsiderar os atos da autoridade
administrativa — como a tentativa de intimação por edital —, os quais são necessários ao
desfecho do PAF, e tampouco adotar uma posição “paternalista” em relação ao contribuinte. Em
verdade, o objetivo é reconhecer que princípios maiores orientam a atuação do julgador
administrativo (e igualmente do julgador judicial), tais como a ampla defesa, o contraditório, a
busca da verdade material, a tempestividade das defesas apresentadas, a validação do devido
processo legal, bem como a observância dos princípios da eficiência da administração pública e da
razoabilidade.
Importante registrar que não estamos diante de ausência de documento, o que
poderia considerar a defesa como não apresentada, mas sim de um documento apresentado de
forma intempestiva, e que sua regularização se deu em sede recursal.
Ademais, a legislação não dispõe que a ausência de apresentação intempestiva do
documento de identificação implique, automaticamente, o não conhecimento da defesa. Inexiste,
portanto, previsão legal que imponha a desconsideração sumária da defesa em tais hipóteses.
Entendo que o espírito da Constituição Federal de 1988 trouxe, em verdade, a
centralidade do dever do Estado em garantir o cumprimento de todos os direitos inerentes ao
cidadão brasileiro, permitindo que seus administrados tenham a oportunidade de ter suas defesas
devidamente processadas e analisadas, na medida necessária para que não se sacrifique o devido
processo legal. A simples ausência de um documento de identificação — ainda que seja elemento
relevante para a análise da veracidade de apuração de identificação do Contribuinte—, quando
posteriormente suprido, não pode afastar os princípios basilares da Constituição de 1988,
especialmente quando está em jogo o direito de defesa e a produção de provas em acusação fiscal
de fato gerador de tributo devido.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.093 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720021/2011-52
6
Como é sabido, desde a redemocratização do Brasil, a ordem Constitucional tem
como foco afastar todo e qualquer cerceamento de direitos que remonte a períodos históricos nos
quais a apuração de responsabilidades era conduzida com viés autoritário, muitas vezes
resultando em verdadeiros “massacres” estatais, promovidos sem o devido respeito aos direitos
fundamentais dos administrados.
No presente caso, diante de um Tribunal Administrativo com longa trajetória — que
em 2025 completa cem anos de existência e já acumula vasta experiência na análise de litígios
administrativos, com diversos formatos e práticas já experimentados —, não se pode admitir a
estagnação de sua atuação. É indispensável que continue evoluindo e se aperfeiçoando,
especialmente no que se refere à garantia de direitos, assegurando que seus administrados sejam
efetivamente ouvidos, processados e julgados de forma legal e legítima, sempre que cumpridos os
requisitos mínimos necessários à admissibilidade da defesa, uma vez que o regime do Estado
brasileiro é o Estado Democrático de Direito, amplamente vigente e em constante
aperfeiçoamento.
E justifico a conclusão acima, bem como motivando a presente decisão, em razão
de que se observa precedente desta Corte Administrativa com este compromisso de buscar
melhorias às reflexões de seus julgados, onde é possível localizar precedente relativizando regra
de “preclusão processual” para possibilitar a análise do direito do Contribuinte, como se observa
do Acórdão de Recurso Especial n.o 9202-00.818, em sessão de 10 de maio de 2010, da 2a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que negou provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, mantendo a análise do Acórdão recorrido quanto à matéria de preclusão processual sob
o contexto do princípio da verdade material, conforme se observa de parte da ementa transcrita:
EMENTA. “(...)
PRINCÍPIO DA PRECLUSÃO PROCESSUAL X PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Tanto o princípio da verdade material como o princípio da preclusão são
princípios aplicáveis ao processo administrativo fiscal.
Nos processos de determinação e exigência de crédito tributário, a impugnação
fixará os limites da controvérsia, sendo considerada como não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
A aplicação do princípio da preclusão não pode ser levada às últimas
consequências, por força do princípio da verdade material. Pois o Princípio da
Verdade Material está em permanente tensão com o da Preclusão e toca ao
julgador ponderá-los adequadamente.
Constatada a ocorrência do fato gerador do tributo, a autoridade fiscal procede
ao lançamento formal do crédito tributário que o contribuinte, não concordando
com a imputação poderá impugná-la. Instalado o contraditório, o julgador deve
empreender no sentido de comprovar se a hipótese abstratamente prevista na
norma ocorreu de verdade, sem limitar-se ao alegado e apresentado como prova.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.093 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720021/2011-52
7
Não há verdadeira hierarquia entre os princípios, uma vez que ora poderá
prevalecer um ora outro, devendo ser feito o teste de proporcionalidade, para
decidir qual regerá o caso concreto. Há, pois, uma hierarquização em função do
caso concreto.
Não merece reparo o Acórdão recorrido no ponto em que norteado pelo
princípio da verdade material concluiu inexistir valor a ser tributado a título de
Acréscimo Patrimonial a Descoberto no ano calendário de 1998.
Recurso especial negado” (processo administrativo n.o 10120.001177/2003-71).
Assim, diante da juntada do documento de identificação da Recorrente em sede
recursal — ainda que tenha havido a intimação por meio de edital, e buscando atender aos
princípios constitucionais fundamentais da ampla defesa, contraditório e do devido processo legal,
bem como do “formalismo moderado” e da “verdade material”, entendo estarem preenchidos os
requisitos legais e os pressupostos válidos para o conhecimento da defesa da interessada, uma
vez que foi apresentado, em grau recursal, documento que possibilita a validação da análise da
defesa.
Assim, a fim de que não haja supressão de instância, em prestígio a todos os
procedimentos legais do PAF, diante do art. 59, §2o, e art. 61, do Decreto-Lei no 70.235, de 1972,
reconheço preenchidos as condições para apreciação da defesa, declarando nula a decisão de
piso para que outra decisão seja proferida:
“Art. 59. São nulos:
(...)
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade”.
Portanto, a decisão de primeira instância deve ser declara nula para que outra seja
proferida, a fim de que seja devidamente analisados todos os pontos de defesa apresentados pelo
sujeito passivo.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para
declarar a nulidade da decisão de primeira instância, a fim de que seja proferida outra decisão
com apreciação de todas as matérias alegadas na defesa.

Assinado Digitalmente
WESLEY ROCHA
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.093 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720021/2011-52
8
Relator

VOTO VENCEDOR
Ana Carolina da Silva Barbosa, redatora designada.
Não obstante as bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro Relator, peço
vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no que diz respeito à
nulidade da decisão de piso.
Como bem relatado, a Impugnação apresentada deixou de ser conhecida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, em razão da falta da
apresentação do documento de identidade da contribuinte, que teria assinado a Impugnação. O
Acórdão no. 06-50.564 foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
DEFESA NÃO CONHECIDA. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA PARTE.
Não se conhece da defesa quando não há o atendimento da intimação para
apresentação de documento de identidade do contribuinte.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Quando da apresentação da Impugnação, não foi juntada cópia do documento de
identificação da recorrente para autenticação da assinatura, razão pela qual, em 23/11/2011, a
SECOJ da DRJ Salvador devolveu o processo à origem para que se intimasse a recorrente a
apresentar seu documento de identidade (cópia).
A contribuinte foi intimada para sanear o problema verificado e permaneceu inerte
no prazo a ela concedido. A intimação se deu por meio de edital, tendo em vista que as intimações
encaminhadas pela via postal foram infrutíferas.
Preliminarmente, pretende a recorrente ter reconhecido o seu direito de serem
analisados os argumentos constantes da impugnação apresentada tempestivamente e que não foi
conhecida pelo juízo a quo sob o fundamento de que, apesar de regularmente intimada a sanear o
processo, a contribuinte deixou de trazer aos autos o documento necessário para a verificação da
regularidade da impugnação, concluindo que a sua inércia evidencia falta de interesse em
regularizar a peça de defesa, desqualificando a impugnação apresentada sem comprovação da
assinatura do signatária.
Com fundamento no princípio do formalismo moderado, o Relator entendeu que a
decisão de piso seria nula, entendimento do qual divirjo, por duas razões: (i) a cópia do
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.093 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720021/2011-52
9
documento de identificação da recorrente era imprescindível para a comprovação da
autenticidade da sua assinatura, formação da relação jurídica e instauração da fase litigiosa, e (ii) a
intimação da recorrente para a regularização da Impugnação, com a comprovação da
autenticidade da assinatura foi válida, e mesmo após a intimação, a recorrente permaneceu
inerte.
Como bem esclarecido pelo Conselheiro Mário Hermes Soares Campos no Acórdão
no. 2202-007.4181, a comprovação da autenticidade das assinaturas constantes da defesa
administrativa, que se faz pela juntada da cópia do documento de identificação, é indispensável
para a formação da relação jurídica no processo administrativo tributário. No caso julgado pela 2a
Turma da 2a Câmara, à semelhança do presente, a unidade preparadora diligenciou para sanear o
processo, intimando o recorrente a regularizar a situação e comprovar a autenticidade da
assinatura na Impugnação apresentada, como a regularização não ocorreu, a DRJ não tinha outra
opção senão deixar de admitir a Impugnação.
A leitura do trecho abaixo do voto evidencia a semelhança com o caso em
julgamento:
Para o contencioso administrativo, a formação da relação jurídica deve observar
requisitos legais pré-estabelecidos. Dentre os quais, a legitimidade da parte e
dos devidos instrumentos de mandato e comprovação de autenticidade dos atos
praticados pelo mandatário, que pode ser aferida pela análise de documento de
identificação profissional obrigatória.
Verificada a irregularidade, a unidade preparadora foi diligente no sentido de
saneamento da questão, sendo concedido prazo demasiadamente longo para
apresentação dos documentos de identificação. Dessa forma, à contribuinte foi
garantido o amplo direito de defesa, pela oportunidade de apresentar, em
resposta à intimação que recebeu, a documentação saneadora da
irregularidade, não constando qualquer negativa de recebimento de tal
intimação.
Sendo assim, considerando a ausência de elementos/documentos nos autos que
comprovem a autenticidade das assinaturas, tanto da outorgante, quanto da
outorgada na procuração e na própria impugnação, entendo que deva ser
mantida a decisão de piso, motivo pelo qual, entendo que deva ser mantida a
decisão de piso por seus próprios fundamentos. (grifos acrescidos)

1 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/08/2007
LEGITIMIDADE DA PARTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. Para o contencioso
administrativo, a formação da relação jurídica deve observar requisitos legais pré-estabelecidos, dentre os
quais, a legitimidade da parte e dos devidos instrumentos de mandato e comprovação de autenticidade dos
atos praticados pelo mandatário, que pode ser aferida pela análise de documento de identificação. A não
comprovação da legitimidade dos signatários do instrumento de mandato e da impugnação não os
autorizam a representar o sujeito passivo. (..)
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.093 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720021/2011-52
10
No presente caso, a recorrente também foi regularmente intimada a regularizar a
situação. As intimações do processo se deram, em sua maioria, pela via postal. O endereço
constante do Auto de Infração foi:
Endereço: Av. Ascendino Melo, 256, Edf. Valdomiro Cardoso, sala 208, Vitória da
Conquista, Bahia, CEP 45020-740.
O endereço constante do Aviso de Recebimento de intimação do Auto de Infração,
recebido em 12/01/2011 foi o mesmo:
Endereço: Av. Ascendino Melo, 256, Edf. Valdomiro Cardoso, sala 208, Vitória da
Conquista, Bahia, CEP 45020-740.
Da leitura da Impugnação, vê-se que o papel timbrado tem o nome da recorrente e
de Fernando Reale Barreto, o que mostra que, provavelmente, ela fazia parte do escritório de
advocacia Reale & Reale Advogados, cujo endereço constante no rodapé da petição é o mesmo
indicado como domicílio da recorrente:
Endereço: Av. Ascendino Melo, 256, Edf. Valdomiro Cardoso, sala 208, Vitória da
Conquista, Bahia, CEP 45020-740.
A petição foi assinada pela própria recorrente, porém, não foi informado o no de
inscrição na OAB, nem juntada cópia da OAB ou do documento de identificação, de forma que não
é possível confirmar a autenticidade de sua assinatura.
A intimação via postal para regularização da comprovação da identidade foi
encaminhada em 29/10/2012, e a segunda tentativa de intimação foi encaminhada em
17/01/2013, que retornou com a informação dos correios: mudou-se. Ambas as intimações foram
realizadas no endereço do domicílio fiscal da recorrente. Novas tentativas foram feitas em
11/07/2013, devolvida com informação de endereço insuficiente, e em 02/08/2013, que retornou
com a informação de que a destinatária teria se mudado, mas quem concedeu a referida
informação não quis se identificar (nome negado). Essas últimas duas tentativas foram
encaminhadas para o endereço:
Rua Antônio Dantas, 350, Edf São José, apto 01, Parque Santa Cecília, Vitória da
Conquista, Bahia, CEP 45005-374.
Como as tentativas de intimação nos domicílios indicados pela recorrente foram
frustradas, a fiscalização promoveu a intimação via Edital no. 44/2013, afixado em 12/08/2013.
Mesmo após o prazo para regularização e apresentação do documento de identificação, a
recorrente permaneceu inerte. O prazo se extinguiu em 27/08/2013.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.093 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720021/2011-52
11
Como bem destacado pela decisão de piso, o Decreto no. 70.235/72 em seu art. 23
determina como devem se dar as intimações no processo administrativo, e a intimação por edital
foi justificada pelo §1o, do art. 23 do Decreto no. 70.235/722.
Assim, concordo com a decisão de piso quando conclui que a intimação por edital
foi regular e válida, e o trecho abaixo merece destaque:
No caso, a Intimação foi enviada com Aviso de Recebimento - AR para o endereço
indicado na própria impugnação (Rua Ascendino Melo, 256, Edifício Valdomiro
Cardoso, sala 208, Vitória da Conquista BA, CEP 45.020-740), mesmo endereço no
qual a contribuinte tomou ciência da Autuação em 12/01/2011, conforme se
observa dos AR acostados nos autos. Entretanto, em 17/01/2013, quando do
envio da Intimação para apresentar o documento de identidade, o AR retornou
com a indicação de “Mudou-se”.
Frustrada a primeira tentativa, a DRF então encaminhou a Intimação para o
endereço do cadastro da contribuinte (Rua Antônio Dantas, 350, Ap.01, Edifício
São José, Parque Santa Cecília, Vitória da Conquista BA, CEP 45.005-374). Em
02/08/2013 a correspondência retornou com a indicação de “mudou-se” e com a
anotação “informação do nome negado”.
Assim, conforme legislação supracitada, frustrada as tentativas de ciência pelos
correios, a ciência da Intimação foi efetuada por edital conforme Anexo de nome
“Edital de Ciência em Papel”.
Apenas com o Recurso Voluntário, apresentado em 06/04/2015, a recorrente
apresentou cópia de seu documento de identificação, porém, o prazo já tinha se esgotado.
A Súmula CARF no. 129 assim estabelece:
Súmula CARF no 129
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo.
Como se vê, a unidade preparadora agiu corretamente ao intimar a recorrente a
regularizar a comprovação da assinatura na Impugnação com a juntada do seu documento de

2 Art. 23. Far-se-á a intimação: I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador,
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no
caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito) II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) III -
por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) (...) §
1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando o sujeito passivo
tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital
publicado:(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (...) § 4o. Para fins de intimação, considera-se
domicílio tributário do sujeito passivo:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) I - o endereço postal por
ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (...)”
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.093 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720021/2011-52
12
identificação, e só após várias tentativas de intimação via postal é que foi promovida a intimação
via Edital. É obrigação do contribuinte manter seus cadastros atualizados perante a Receita
Federal do Brasil e a ausência desta atualização não pode comprometer o andamento do
processo.
Outro caso julgado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara ilustra o entendimento
aqui adotado, senão, vejamos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA
IMPUGNAÇÃO. NÃO INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
A inércia do contribuinte após ter sido devidamente intimado a sanar o defeito na
regularidade da representação processual, antes da decisão do conhecimento da
impugnação/recurso administrativo, resulta como consequência no não
conhecimento da peça recursal por não estar apta à instauração da fase litigiosa.
O trecho abaixo do voto da Conselheira Débora Fófano dos Santos apresenta os
fundamentos da decisão de forma bastante clara:
Ao se manter inerte, sem apresentar a documentação solicitada, revelou,
tacitamente, que não lhe interessava o prosseguimento do litígio
administrativo-tributário, motivo pelo qual a impugnação foi considerada não
apta a instaurar a fase litigiosa do procedimento fiscal.
Vale lembrar que a regularização da representação somente veio a ocorrer após o
prazo de apresentação do recurso voluntário. Cabe aqui a citação do seguinte
brocardo jurídico dormientibus non succurrit jus (“o direito não socorre aos que
dormem”), ou seja, existe um tempo certo e que deve ser respeitado para o
exercício de um direito.
Outro princípio geral do direito que merece ser lembrado é o venire contra
factum proprium ("ninguém pode se beneficiar da própria torpeza"), segundo o
qual as relações obrigacionais devem ser sempre pautadas na boa fé, na
confiança e na livre manifestação de vontade, de modo que nenhuma das partes
pode agir em desacordo com as normas legais e depois alegar tal conduta em
proveito próprio.
No caso em apreço, a conduta reiterada e reprovável do contribuinte de deixar
de atender as intimações, sob o argumento de não ter sido devidamente
intimado, vindo somente após esgotado todos os prazos concedidos, apresentar
a documentação solicitada, demonstram o intuito do mesmo de protelar e
tumultuar o bom andamento do processo administrativo fiscal, o que não se
pode admitir.
Nesse sentido, agiu corretamente a autoridade julgadora de primeira instância,
não merecendo qualquer reparo a decisão recorrida. (grifos acrescidos)
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.093 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720021/2011-52
13
Com base em todo o exposto, divirjo do relator para manter a decisão de piso pelos
seus próprios fundamentos.
Diante do exposto, direciono meu voto no sentido de conhecer parcialmente o
Recurso Voluntário, apenas para analisar a preliminar de nulidade da decisão de piso, e na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 289
DF CARF MF
Original